Tribunal: STF
Processo: RE 1459374
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU DE ERRO MATERIAL. FUNDAMENTOS CONSTANTES DA DECISÃO EMBARGADA, EXPRESSAMENTE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), contra decisão mediante a qual neguei seguimento aos recursos extraordinários interpostos por ambas as partes, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ROYALTIES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” (e-doc. 466).



    2. Nas razões do recurso, a embargante aponta a omissão e o erro material porquanto não decidida “a questão adjacente do pagamento dos royalties pela sistemática do precatório prevista no artigo 100, da Constituição Federal”. Aduz que o comando embargado trata da matéria de mérito sem, contudo, balizar o pagamento pelo rito administrativo dos precatórios (e-doc. 472).



    3. Contrarrazões foram apresentadas pelo Município de São Miguel dos Campos/AL (e-doc. 477).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Como se extrai da leitura dos fundamentos lançados na decisão monocrática, de fato, consignei que “os pedidos formulados pelos recorrentes não dizem respeito à forma de cálculo dos royalties” (e-doc. 466, p. 4, item 9.2). 



    5. Por essa razão, a propósito, afastei a temática ora debatida daquela sub judice nas ADIs nº 4.916/DF, nº 4.917/DF, nº 4.918/DF, nº 4.920/DF e nº 5.038/DF — as quais, por sua vez, tratam da inconstitucionalidade das alterações dos critérios de distribuição dos royalties promovida pela Lei nº 12.734, de 2012, na Lei da ANP (Lei nº 9.478, de 1997).



    6. Posto isso, o fundamento pelo qual afastei a impugnação nuclear trazida no recurso extraordinário refere-se à infraconstitucionalidade da questão, em virtude do debate puramente definido nas Leis nº 7.990, de 1989, nº 9.478, de 1997, e no Decreto nº 2.705, de 1989. 



    7. Ainda, pronunciei-me no sentido de que a controvérsia atinente à responsabilidade da ANP, se meramente constante do cálculo dos royalties, ou se também quanto à sua distribuição pelo pagamento, esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF (itens 11 e seguintes do decisum). 



    8. Reforço a fundamentação pelas próprias razões deduzidas nos presentes aclaratórios, em que a embargante supõe a omissão por uma questão adjacente ao mérito do reclamo que, no caso, ofenderia a Carta da República eventualmente apenas de maneira reflexa. 



    9. Posto isso, não há que se falar em qualquer omissão ou erro material, a emergir o intento infringente, nesta hipótese, incabível. 



    10. Reitero, uma vez mais, o alerta a respeito das penalidades sobre a oposição de embargos meramente protelatórios, bem como a multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    11. Ante o exposto, rejeito os embargos, nos termos do art. 21, §1 do RISTF. 



    Publique-se. Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator